Tribunal: TJDFT
Processo: 0037195-75.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0037195-75.2013.8.07.0007 RECORRENTE: W. S. A. L. RECORRIDA: J. K. L. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕ CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADÇÃO. AUSÊCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME A PARTE ENTENDE MAIS ACERTADO. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTEÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE MATERIAL. DIFICULDADE GEOGRÁFICA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PRESERVAÇÃO. DIREITO DE VISITAS. GENITOR. ARTIGO 1.589 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE VISITAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. É firme o constructo jurisprudencial no sentido de que “os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos” (STJ, EDcl. No REsp no 850.022-PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 2. No caso concreto, a utilização do recurso integrativo, sob o pretexto de omissão e/ou contradição não merece acolhimento porquanto na hipótese restaram efetivamente analisados os pontos articulados no recurso, notadamente, no sentido de que a guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, em seus aspectos patrimoniais, morais e psicológicos necessários para o infante se desenvolver como indivíduo. 2.1. Em questões envolvendo a guarda e responsabilidade de menor observar-se-á sempre o que melhor atender aos interesses do infante. 2.2. Emergindo dos elementos de convicção produzidos nos autos, inclusive de Pareceres Técnicos elaborados e colacionados, que a genitora se encontra apta a atender de maneira satisfatória às necessidades básicas e emocionais dos filhos, deve ser mantida a fixação de guarda unilateral em seu favor. 2.3. No tocante às visitas, consoante dispõe o artigo 1.589 do Código Civil, de que “o pai ou mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visita-los ou tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”. 2.4. Assim, visando possibilitar a convivência entre os filhos e o genitor, melhor opção não resta senão permitir a vinda dos menores ao Brasil, país em que reside o genitor e sua família, a fim de permitir-lhes o contato e os laços de afetos com os familiares. 3. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do provimento parcial da apelação, considerando a legislação e os elementos de convicção juntados ao processo. 3.1. O objetivo da parte embargante, na verdade reflete a pretensão de reapreciação da matéria julgada, o que não se insere nos estritos limites desta via recursal. 4. A ausência de excepcionalidade, bem como de qualquer eiva capaz de macular o acórdão recorrido desautoriza a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração (STJ, 1a Turma, EDcl. No REsp. no 0165.244-DF, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 23/09/2002, p. 228). 5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente aponta violação ao artigo 1.584, § 2o, do Código Civil, sustentado que deve ser estabelecida a guarda compartilhada no caso em exame para que seja garantido o melhor interesse dos menores. Em que pese a interposição fundada na alínea “b”, o recorrente não traz fundamentos nesse aspecto. Com relação ao suposto dissídio interpretativo, não realiza o necessário cotejo analítico entre a decisão resistida e os julgados apontados como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nessa linha, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1423466/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/4/2020. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017